Tribunal: TJBA
Processo: 8037533-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037533-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALINE REIS COSTA Advogado(s): BRUNA PRADO ROCHA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AVANÇO HORIZONTAL. LEI 8.261/2002. REVOGAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EXERCÍCIO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EM NTE. ATIVIDADE DE EFETIVO MAGISTÉRIO RECONHECIDA. NOVO PEDIDO DE AVANÇO HORIZONTAL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por coordenadora pedagógica da rede estadual de ensino contra revogação de avanços horizontais (10%) concedidos em 2015 e 2020, após requerimento de terceiro avanço baseado em averbação de tempo de serviço REDA do período 2000-2004. 2 - Administração revogou todos os benefícios anteriores sob alegação de que a atuação no Núcleo Territorial de Educação não configuraria exercício de magistério, iniciando descontos mensais sem processo administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber se (i) a revogação de vantagem sem processo administrativo configura violação ao devido processo legal; (ii) o exercício de coordenação pedagógica em NTE constitui atividade de efetivo magistério para fins de avanço horizontal; e (iii) há direito líquido e certo ao restabelecimento da verba suprimida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A supressão de verba sem processo administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa configura violação ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), sendo suficiente para configurar direito líquido e certo ao restabelecimento. 5 - As atividades de coordenação pedagógica desenvolvidas no NTE, incluindo acompanhamento de jornadas pedagógicas, orientação em projetos político-pedagógicos e análise de indicadores educacionais, inserem-se no conceito de efetivo exercício do magistério. 6 - Jurisprudência desta Seção reconhece a natureza docente das funções desempenhadas em Núcleos de Tecnologia Educacional, por estarem vinculadas à Secretaria de Educação e guardarem equivalência com atividades reconhecidas como magistério. 7 - Não cabe ao Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa para conceder novo avanço horizontal referente ao período averbado de 2000-2004, devendo limitar-se ao restabelecimento das vantagens indevidamente suprimidas. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida parcialmente para determinar o restabelecimento dos 10% de avanço horizontal anteriormente deferidos, com multa equivalente a um mês de remuneração da impetrante por contracheque descumprido, até o limite de R$ 50.000,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA n. 8037533-02.2024.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante ALINE REIS COSTA e parte(s) Impetrados SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA